Tribunal: STF
Processo: ARE 1378119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. APOSTILAMENTO NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA EM CARGO EFETIVO COM JORNADA DE TRABALHO NÃO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS NA FORMA PREVISTA NO ART. 23, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/15. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO CONTROLE DIFUSO. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TESE QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO AOS CASOS SEMELHANTES. ART. 300 DO REGIMENTO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma inserta no art. 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/15, assegura ao servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola que passou para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais o direito de optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 50% da remuneração do cargo de provimento em comissão. 2. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição nº 1.0000.17.003425-0/004, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da norma inserta no art. 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015, ao fundamento de que a benesse ali prevista vai de encontro à norma inserta no art. 36, § 2º, da CEMG, que, por simetria ao art. 40, § 2º, da CR, veda o recebimento de proventos em valor superior à remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu sua aposentadoria. 3. Nesse contexto, sem embargo do controle de constitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015 pelo Órgão Especial ter se operado na via difusa incidental, em atendimento à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CR), com efeitos, a priori, inter partes, a norma inserta no art. 300 do Regimento Interno deste Sodalício – que possui forte ressonância no dever de os tribunais uniformizarem sua jurisprudência e mantê-la estável íntegra e coerente (art. 926 do CPC) –, determina que a tese ali firmada, se proferida por maioria de dois terços, é de aplicação obrigatória em casos análogos. 4. Assim, tendo em vista a impossibilidade de superação por este órgão fracionário do entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao acolher a Arguição de Inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei 21.710/15, em que se escora a pretensão inicial, há de se negar provimento ao recurso, confirmando-se, por conseguinte, a sentença de improcedência. Se o réu recorre visando afastar o dano moral, entendo que a Turma Recursal pode afastar/manter o dano moral e até mesmo reduzir o valor da condenação, já que: 1) a matéria do dano moral é integralmente devolvida ao exame do Colegiado; 2) a redução da condenação constitui um minus em relação a pretensão de afastamento do dano moral. Ao manter a condenação em danos morais, este Relator examina a questão da proporcionalidade da condenação e por não verificar qualquer excesso na sua fixação manteve o valor fixado pelo juízo monocrático. Confirmação da sentença pelos próprios fundamentos. Constitucionalidade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 2º; 37, X; 40, §§ 2º e 8º; 61, § 1º, II, “c”; 169, § 1º; 194, IV; 195, § 5º; e 202, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 40, § 2º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente